Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO E SANADO DE OFÍCIO. AJUSTE DA PENA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. Examinar (i) o lastro probatório para a condenação; (ii) se é viável a desclassificação de tráfico para consumo próprio; (iii) a tese de reconhecimento da participação de menor importância; (iv) a tese desclassificatória do crime de resistência para o de desobediência; (v) a redução das penas-base ao mínimo legal; (vi) se é possível aplicar a redutora do tráfico privilegiado; (vii) a alteração de regime e a substituição da pena por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de robusto conjunto probatório, consistente em prova documental, pericial e testemunhal, não há como acolher o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. A pequena quantidade de droga apreendida não obsta a configuração do tráfico quando as circunstâncias fáticas indicam o comércio ilícito.
7. Comprovada a participação efetiva para o êxito da empreitada criminosa, inviável o reconhecimento do instituto da participação de menor importância.
8. O crime de resistência exige violência ou ameaça, sendo incabível a desclassificação para desobediência quando constatada agressividade física do réu contra agentes públicos.
9. Inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, ante a habitualidade comprovada na traficância, demonstrada por mensagens de aplicativo com conteúdo que demonstra padrão no comércio de drogas.
10. Apesar do quantum da pena corporal fixada, a reincidência, sobretudo específica no tráfico, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.
11. Identificado o erro material na dosimetria da pena para o crime de resistência, impõe-se a correção de ofício.
IV – Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057922, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 15/10/2025; TJDFT. Acórdão 2052413, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 01/10/2025; TJDFT. Acórdão 2057176, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025.